Tribunal: TJDFT
Processo: 0712643-03.2025.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE MÚTUO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. SEGURO MIP. OBRIGATORIEDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 5o, IV, DA LEI 9.514/1997. ADITAMENTO CONTRATUAL. EXCLUSÃO DA COBERTURA. LEGALIDADE. TEORIA DA IMPREVISÃO. DOENÇA PREEXISTENTE. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O contrato de mútuo com alienação fiduciária em garantia de bem imóvel não se submete às condições essenciais previstas no art. 5o da Lei 9.514/1997, que se destinam às operações de financiamento imobiliário no âmbito do SFI.
2. Não configura abusividade a exclusão de cobertura securitária por aditamento contratual quando formalizada, comunicada ao consumidor e acompanhada de compensação financeira mediante amortização dos valores no saldo devedor.
3. A teoria da imprevisão pressupõe fato superveniente e imprevisível, sendo inaplicável quando a condição de saúde alegada pelo contratante teve início antes da celebração do contrato.
4. Recurso conhecido e não provido.